Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de financiamento habitacional. Cobrança abusiva. Valor do terreno. Repetição do indébito em dobro. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual alega que a cobrança realizada para custear o valor do terreno é lícita e decorre de cláusula contratual pactuada entre a construtora e a associação responsável pelo empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a cobrança efetuada pela construtora, a título de valor do terreno, é indevida e enseja a repetição em dobro ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser dirimida pelo CDC.
4. Das cláusulas do contrato de compra e venda de terreno e mútuo, firmado entre o consumidor e a Caixa Econômica Federal, no qual a construtora/incorporadora ré figura como interveniente, consta expressamente que o valor dos recursos do financiamento seria destinado a cobrir o custo total da construção e da aquisição do terreno.
5. A cobrança posterior pela construtora de valores para aquisição do terreno configura prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 39, V).
6. A restituição em dobro é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, 39, V, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021. TJDFT, Acórdão 2020595, 0710747-32.2024.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 24/07/2025.